Tribunal: TJSP
Processo: 0017671-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0017671-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é suscitante 6a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017671-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.944
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0017671-41.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 6a CAMARA DE DIREITO PRIVADO.
SUSCITADA: 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
INTERESSADOS: BERACA COMÉRCIO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
LTDA. ME e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SEOS JUPIÁ
VOTO No 43.944
Conflito de competência. Ação ajuizada por condomínio contra
construtora e que tem por fundamento a existência de vícios
construtivos. Competência afeta às Câmaras que integram a
Subseção de Direito Privado I desta Corte.
Conflito procedente, competente a Câmara suscitante.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 6a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado I desta
Corte, a aduzir que não é competente para o julgamento do apelo, porque a
demanda tem relação direta com a administração do condomínio, matéria
cujo julgamento foi atribuído às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado III.
Não obstante, anteriormente, a 28a Câmara de Direito
Privado, integrante da Subseção de Direito Privado III, havia declinado de
sua competência ao argumento de que, como a demanda de origem versa
sobre vícios de construção, a competência para o seu julgamento é das
Câmaras que integram as Subseções de Direito Privado I.
É o relatório.
A pretensão posta na inicial da demanda é de preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017671-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.944
3
cominatório para condenar a construtora à reparação por vícios construtivos
e danos materiais e morais.
Não tem enfoque, portanto, na administração do
condomínio.
A causa de pedir, portanto, está relacionada à
responsabilidade contratual da construtora.
Nos termos do art. 5o, I, I.25 e I.28, da Resolução
Normativa no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte, a competência para o
julgamento de ações relativas a defeitos ou má construção da obra, por se
tratar de responsabilidade civil contratual que tem por objeto coisa imóvel,
pertence às Câmaras que integram a sua Subseção de Direito Privado I.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
Competência recursal Preceito cominatório e indenização
por danos materiais e morais
Ação do condomínio contra
construtora e incorporadora por vício de construção Seção de
Direito Privado, da 1a à 10a Câmaras - Resolução no 623/2013, art. 5o,
inciso I, I.25, I.28 - Conflito procedente - Competência da câmara
suscitante1.
Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de ação
de obrigação de fazer c.c. cobrança. A fixação da competência recursal
se define pela lide descrita na inicial no tocante ao fundamento
jurídico e a intenção preponderante das partes. Tratando-se de ação do
condomínio contra construtora por vício de construção, a competência
é das Câmaras de nos 1a a 10a da Seção de Direito Privado. Conflito
procedente, reconhecida a competência da 9a Câmara de Direito
Privado2.
1 Conflito de competência no 0063899-50.2015.8.26.0000; Relator(a): Matheus Fontes; Comarca:
Americana; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Data do julgamento:
22/10/2015; Data de registro: 28/10/2015.
2 Conflito de competência no0078510-08.2015.8.26.0000; Relator(a): Ruy Coppola; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Data do julgamento: 10/12/2015; Data
de registro: 12/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017671-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.944
4
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se declare
procedente o conflito e competente a Câmara suscitante (6a Câmara de Direito
Privado).
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR